Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-98.2021.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002302-98.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 061.612.631-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), JEANDIORLING FERREIRA PADILHA - CPF: 004.251.619-60 (ASSISTENTE), ALEX GONCALVES PINHEIRO - CPF: 053.207.331-27 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE PARENTE OLIVEIRA - CPF: 067.323.221-25 (ASSISTENTE), ROMARIO SOUSA SANTOS - CPF: 041.416.611-63 (ASSISTENTE), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS EVIDENCIADA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO – QUANTIDADE DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – BALANÇA DE PRECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a busca domiciliar realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder, por fatores como a quantidade e modo de acondicionamento dos narcóticos e a presença de instrumentos comumente utilizados na preparação de drogas para a comercialização, a exemplo da balança de precisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Daniel Lima dos Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002302-98.2021.8.11.0023 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 632 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência, e, no mérito, almeja a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas (Id. n. 167202381).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 167202384).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 172504697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Daniel Lima dos Santos
foi condenado à pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 632 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante suscita, em caráter preliminar, a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência, e, no mérito, requer a desclassificação da conduta para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei Antidrogas.

Em primeiro lugar, deve ser registrado que a tese de ilegalidade da busca da domiciliar está atingida pela preclusão, uma vez que não foi arguida na defesa preliminar, tampouco nas alegações finais de
Daniel
(Ids. n. 167202260 e 167202336), mas apenas em suas razões recursais, tratando-se, portanto, de “nulidade de algibeira”, inadmitida pela jurisprudência pátria.

De qualquer modo, a mencionada tese não prospera.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
I. No dia 21/08/2021, por volta de 14h20min, em via pública, na Rua Afonso Bonilha, Bairro Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
DANIEL LIMA DOS SANTOS
transportava, trazia consigo, mantinha em depósito e guardava, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 18 (dezoito) porções de maconha e (01) uma barra de maconha;

II. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consoante o apurado, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, em rondas pela Avenida Lions Internacional, avistou um veículo automotor, VW/GOL, placa NTX6345, cor prata, com 5 (cinco) homens em seu interior.

Nesse contexto, a equipe fez o acompanhamento do veículo quando, precisamente na rua Afonso Bonilha, visualizou um dos passageiros jogando um objeto pela janela traseira do veículo.

A partir daí, a guarnição realizou a abordagem, sendo verificado que o denunciado GLEISON, condutor do veículo, estava visivelmente embriagado. Além disso, foi encontrado um litro de Whisky e copos descartáveis no interior de veículo.

Posteriormente, a guarnição dirigiu-se até o local onde o objeto foi lançado e encontrou (02) papelotes de maconha.

Desta forma, os denunciados e demais passageiros foram encaminhados para o batalhão da Polícia Militar. Durante a revista pessoal, foi encontrado com os denunciados a quantia de R$ 1.992,00 (mil novecentos e noventa e dois reais) e uma pequena porção de maconha com um dos passageiros, Pedro Henrique Parente Oliveira.

Ato contínuo, ao ser indagado, o denunciado
DANIEL
informou que em sua residência havia mais uma quantia de drogas, razão pela qual os policiais deslocaram-se até a residência dele.

No local, foram encontrados dentro do quarto do denunciado 18 (dezoito) porções de maconha, (01) uma barra de maconha e (01) balança de precisão.

Registre-se que as drogas foram submetidas a perícia, resultando positivo para a presença de MACONHA (Num. 65621463 – Pág. 1/3)
” (Id. n. 167202226, pp. 1-2;
sic
).

A narrativa da peça acusatória, lastreada, em grande medida, nas declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Jeandiorling Ferreira Padilha e Weveston dos Santos Rodrigues (Ids. n. 167202187 e 167202188), foi confirmada sob o crivo do contraditório pelos depoimentos judiciais de tais testemunhas, as quais relataram, em síntese, que a equipe da Polícia Militar que integravam na data dos fatos realizava rondas quando avistou cinco homens trafegando em um veículo Volkswagen Gol e decidiu realizar o seu acompanhamento; que, em determinado momento, um dos ocupantes do referido automóvel dispensou dois invólucros por uma das janelas; que então foi realizada a abordagem e revista desses indivíduos, constatando-se que o motorista, Gleison dos Santos Rodrigues, estava embriagado; que a equipe retornou ao local em que haviam sido defenestrados os invólucros, e no interior destes encontrou porções de maconha; que
Daniel
, um dos passageiros, revelou que em sua residência havia mais porções dessa substância entorpecente, razão pela qual equipes da Força Tática e da Cavalaria da Polícia Militar se dirigiram à casa do apelante e realizaram busca domiciliar, encontrando, no interior do imóvel, outras porções de maconha, bem como uma balança de precisão (Id. n. 167202274).

Em juízo, também foi ouvido o capitão da PM Wilson Pereira Padilha Neto, o qual, ratificando os relatos dos demais policiais, afiançou o seguinte:

“
Nós estávamos realizando uma das inúmeras operações encabeçadas pelo Décimo Quinto Comando Regional, nosso Comando Regional, em especial no Município de Peixoto de Azevedo. Nessa ocorrência, especificamente falando, a Força Tática, a Cavalaria, que foi uma força auxiliar que deslocou pro nosso Comando Regional pra dar suplementação policial durante essa operação, nós fomos acionados pela guarnição do ordinário do Batalhão de Peixoto, que estava com uma ocorrência em andamento, que tinha realizado uma abordagem veicular, localizado uma quantidade de entorpecente, uma quantidade de valor em espécie, o condutor estava embriagado, cometido o crime de embriaguez, e, posteriormente, durante a entrevista, um dos suspeitos relatou à equipe policial que teria mais entorpecente em sua residência. Ele autorizou a entrada a Polícia Militar, tem um vídeo que ilustra perfeitamente esse momento, o vídeo foi relacionado no boletim de ocorrência, e, após a busca domiciliar, foi localizado, salvo engano, várias porções de substância análoga a maconha, salvo engano, dezoito, e uma barra grande de substância análoga a maconha, juntamente com uma balança de precisão. Então essa parte final foi o que a Força Tática e o que a Cavalaria, nós pudemos estar acompanhando o fechamento dessa ocorrência iniciada pela guarnição de área do Batalhão de Peixoto.
(...)
Nós temos toda uma técnica de entrevista, onde a gente começa a conversar e acaba que o suspeito acaba que ele entra em contradição, e por muitas vezes, a conversa, ele vê que não tem mais saída, nem nada, ele acaba que relata à policial, como na ocasião ele relatou e acabou autorizando a nossa entrada
” (Id. n. 167202315).

Por outro lado, embora o apelante tenha alegado, em seu interrogatório judicial, ter sido vítima de tortura praticada pelos policiais (Id. n. 167202315), não há nenhum elemento probatório que corrobore tal assertiva, de modo que sua inverossímil versão dos acontecimentos revela tão somente o exercício do direito de autodefesa.

Diga-se de passagem que a própria defesa técnica do acusado, em suas alegações finais,
enalteceu
o fato de ter sido ele quem revelou aos policiais a localização das demais porções de substância entorpecente, bem como reconheceu o valor probatório das declarações prestadas por tais agentes. Confira-se:

“
Importante destacar que o acusado, em momento algum, tentou esconder dos policiais a propriedade da substância em questão. Muito pelo contrário, foi ele quem mencionou possuir outra quantidade em sua residência – toda ela em razão do fato de trabalhar em garimpos da região e necessitar da quantidade em questão para fazer uso e manter o infeliz vício.

(...)

Em Juízo, com a inquirição dos policiais militares, o quadro se manteve;

não há pretensão aqui de desqualificar os testemunhos em questão, os quais tem plena valia para compor o conjunto probatório
” (Id. n. 167202336, p. 2;
sic
).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, como visto, a busca domiciliar foi realizada em continuidade à revista pessoal de
Daniel
, em uma sequência lógica e devidamente fundamentada de diligências policiais, e, sobretudo, em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, dada a caracterização da situação de flagrante delito, daí por que não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa busca, mesmo que o apelante não houvesse autorizado a entrada dos policiais em sua casa.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o apelante ter sido visto por policiais no exato momento em que estava em posse de um pacote com substância entorpecente em companhia de outro indivíduo, que inclusive tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar
” (TJMT, Apelação n. 1005543-23.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 16.2.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR - DESCABIMENTO - FUNDADA SUSPEITA - AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CRIME PERMANENTE - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal e que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. De igual forma, ainda que se considere alegação da apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada mesmo sem autorização judicial, haja vista fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 1020014-28.2021.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 18.12.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder
” (TJMT, Apelação n. 1000782-46.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 3.11.2022).

Ex positis
, rejeito

a tese de ilegalidade da busca domiciliar.

Consequentemente, indefiro o pedido desclassificatório, uma vez que este se ampararia tão somente no reconhecimento da ilicitude dos elementos de prova obtidos com a referida diligência, de modo a restar tão somente a apreensão de duas pequenas porções de maconha por ocasião da abordagem do apelante ainda em via pública.

Ora, tendo sido encontradas, na residência do recorrente, quase 20 porções dessa substância entorpecente, com massa total superior a 500g (quinhentos gramas), além de uma balança de precisão – instrumento comumente utilizado por traficantes no fracionamento de drogas para posterior comercialização –, evidencia-se a destinação mercantil do narcótico em questão, afigurando-se, outrossim, de nenhum relevo a circunstância de o próprio apelante ter se apresentado como mero usuário de drogas, na medida em que tal condição não tem, por si só, o condão de elidir a sua responsabilização pela prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023